Tribunal: TJBA
Processo: 0302338-17.2017.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0302338-17.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LINDOMAR DE JESUS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO TORPE. RECORRENTE QUE TERIA PERSEGUIDO AS VÍTIMAS WILLIAN CRUZ DE ANDRADE E EVANILSON DE JESUS SILVA E EFETUADO VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ESTES, POR FORÇA DE QUESTÕES RELATIVAS AO TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE (BAIRRO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA).

PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA
PROVAS
D
A
AUTORIA
E
NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INVIABILIDADE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE
EM GUIA DE EXAME CADAVÉRICO, LAUDOS PERICIAIS DO LOCAL DO CRIME E DE BALÍSTICA, ALÉM DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À ACARRETAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE SUGERE INDÍCIOS DE QUE A
S
VÍTIMA
S
NÃO POSSUÍA
M
CONDIÇÕES DE OFERECER RESISTÊNCIA À EMPREITADA PERPETRADA, POIS FUGIAM DESESPERADAMENTE DO SEU ALGOZ, QUE OS PERSEGUIU, COM
ANIMUS NECANDI
, CONSIDERANDO NUANCSE RELATIVAS À TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES NA REGIÃO DOS FATOS. QUALIFICADORA
S
QUE MERECE
M
EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DISSOCIADA
S
DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Lindomar de Jesus, face à decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Rodrigo Souza Britto, que pronunciou o ora Insurgente pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que n
a noite de 18.12.2015, o ora Recorrente perseguiu as vítimas William Cruz Andrade e Evanilson de Jesus Silva e, alcançando-as, efetuou contra estas diversos disparos de arma de fogo, com
animus necandi.
Há notícias de que o delito fora praticado por força de questões relacionadas ao tráfico de drogas na região dos fatos, qual seja, o Bairro Cruzeiro, Município de Vitória da Conquista/Ba.

3.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual
o

Magistrad
o
de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente
como incurso no Art. 121, § 2º, inciso
s I e
IV, do Código Penal
.
Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de indícios de autoria delitiva e a necessidade de exclusão das qualificadoras ora reconhecidas.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
o
Eminente Procurador Dr.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
, pugna pelo desprovimento do Recurso

e consequente mantença
in totum
do
decisum
objurgado. Sustenta, nessa senda,
em apertado resumo,
que
na situação em espeque,
“
os indícios suficientes de autoria delitiva com relação ao crime atribuído ao recorrente estão presentes nos autos, devendo ser mantida a pronúncia.”
Conclui, outrossim, que “as qualificadoras constantes na pronúncia devem ser mantidas, a fim de que sejam submetidas ao julgamento popular.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “
A decisão

de pronúncia

exige apenas indícios

de autoria

e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

7.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

8.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que
esta
“constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, limitado a examinar a existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de sua autoria”,
arrematando que as qualificadoras “encontram elementos indiciários nas provas” dos fólios.
Imperioso
reconhecer,
portanto,
a inviabilidade de usurpar a competência do Tribunal Popular nessa senda, sob pena de malferir a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXX
VII
I, alínea
d
,
de modo que a questão deve ser submetida a juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0302338-17.2017.8.05.0274
, tendo como
Recorrente

Lindomar de Jesus

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11